Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-32.2022.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001063-32.2022.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO - CPF: 344.795.621-68 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001063-32.2022.8.11.0053

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

EMBARGADO
: NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FACULTATIVIDADE. TEMA 972/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e, simultaneamente, declarou a nulidade de cláusula contratual de seguro de proteção financeira, com redistribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não reconhecer a validade da contratação facultativa do seguro, à luz do Tema 972 do STJ; (ii) deixar de apreciar princípios contratuais como autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos; e (iii) não aplicar a regra de sucumbência mínima prevista no art. 86, p.u., do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistem vícios de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à facultatividade do seguro, concluindo que a instituição financeira não comprovou a efetiva liberdade de escolha do consumidor, ônus que lhe incumbia em razão da relação de consumo.

4. A mera previsão contratual de facultatividade não afasta a abusividade quando ausente prova concreta da possibilidade de contratação do financiamento desacompanhado do seguro, em consonância com a orientação do Tema 972 do STJ.

5. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente fundamentação apta à solução da controvérsia, o que afasta a alegada omissão quanto à autonomia da vontade e ao pacta sunt servanda.

6. A redistribuição da sucumbência foi devidamente fundamentada, diante da sucumbência recíproca decorrente da procedência parcial da reconvenção, afastando-se a hipótese de sucumbência mínima prevista no art. 86, p.u., do CPC.

7. Os embargos revelam intuito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC, não se prestando a conferir efeitos infringentes ao julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de prova da efetiva facultatividade na contratação de seguro vinculado a financiamento autoriza o reconhecimento de abusividade, ainda que haja previsão contratual em sentido contrário. 3. Configurada sucumbência recíproca, inaplicável a regra de sucumbência mínima do art. 86, p.u., do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 86; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001063-32.2022.8.11.0053

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

EMBARGADO
: NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e, simultaneamente, julgou parcialmente procedente a reconvenção, a fim de declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de seguro de proteção financeira, reconhecendo, contudo, a subsistência da mora, bem como determinando a redistribuição do ônus sucumbencial.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, afirmando que o julgado deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos em sede recursal.

Alega, inicialmente, que o seguro de proteção financeira possui natureza facultativa, tendo sido contratado mediante manifestação expressa de vontade do consumidor, o qual teria preenchido proposta específica e firmado declaração pessoal de saúde, circunstâncias que evidenciariam a inexistência de imposição ou prática abusiva.

Assevera que o acórdão não analisou adequadamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo o qual não há abusividade na contratação de seguro quando facultada ao consumidor a possibilidade de não aderir ao produto.

Argumenta que, no caso concreto, restaria incontroversa a possibilidade de contratação do financiamento sem o seguro, razão pela qual a manutenção da nulidade da cláusula contratual careceria de fundamentação adequada.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise dos princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda e da proteção ao ato jurídico perfeito, previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que o contrato foi celebrado de forma válida, com cláusulas claras e previamente conhecidas pelas partes.

No tocante à sucumbência, afirma que o acórdão não enfrentou de forma adequada a tese relativa à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da causalidade, defendendo que a procedência integral da ação de busca e apreensão e o acolhimento de apenas um dos pedidos formulados em reconvenção evidenciariam a sucumbência mínima da instituição financeira.

Sustenta, nesse contexto, que os ônus sucumbenciais deveriam ser suportados integralmente pela parte adversa.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir as alegadas omissões, com o consequente prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou, ainda, para corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já devidamente analisada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade legal.

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela parte embargante.

No que concerne à alegada omissão quanto à facultatividade da contratação do seguro de proteção financeira, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria, inclusive à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972.

Constou do julgado que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, limitando-se a alegações genéricas acerca de sua natureza opcional, sem comprovação concreta de que o financiamento poderia ser contratado sem a imposição do referido encargo.

A decisão foi clara ao consignar que a mera previsão contratual de facultatividade não é suficiente para afastar a abusividade, especialmente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, nas quais incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

Dessa forma, não há falar em omissão quanto à aplicação do Tema 972 do STJ, uma vez que o acórdão não apenas o mencionou, como também o aplicou corretamente ao caso concreto, concluindo pela nulidade da cláusula contratual diante da ausência de prova da efetiva facultatividade.

No tocante à alegação de ausência de manifestação sobre os princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda e da proteção ao ato jurídico perfeito, igualmente não assiste razão à embargante.

Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação idônea e coerente.

No caso, a análise da abusividade da cláusula contratual foi realizada sob a ótica do direito do consumidor, com base em fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

A eventual ausência de menção expressa a determinados princípios jurídicos não implica vício no julgado, sobretudo quando a matéria foi devidamente apreciada sob fundamentos jurídicos adequados.

No que se refere à sucumbência, também não se verifica omissão.

O acórdão embargado analisou de forma clara a questão, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não se trata de hipótese de sucumbência mínima, tendo em vista a procedência parcial da reconvenção, com reconhecimento de nulidade de cláusula contratual.

Restou consignado que ambas as partes foram, em alguma medida, vencedoras e vencidas, razão pela qual se impõe a aplicação da regra prevista no caput do art. 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas e honorários.

A pretensão da embargante, ao sustentar a aplicação do parágrafo único do referido dispositivo, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Assim, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, considera-se atendido o requisito do prequestionamento, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal finalidade.

Diante de todo o exposto, verifica-se que os embargos de declaração opostos têm nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026